Tribunal: TJMT
Processo: 1001304-73.2020.8.11.0021
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001304-73.2020.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Citação, Provas, Depoimento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SERGIO ALMEIDA DE SOUSA - CPF: 610.578.133-46 (RECORRENTE), MARIO JORGE TOYAMA MORAES - CPF: 013.815.231-45 (ADVOGADO), GABRIELA TRENTIN ZANDONA - CPF: 017.652.431-22 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRIDO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), GABRIELA TRENTIN ZANDONA - CPF: 017.652.431-22 (ADVOGADO), MARIO JORGE TOYAMA MORAES - CPF: 013.815.231-45 (ADVOGADO), SERGIO ALMEIDA DE SOUSA - CPF: 610.578.133-46 (RECORRIDO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRENTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1001304-73.2020.8.11.0021

Recurso Cível Inominado n. 1001304-73.2020.8.11.0021

Recorrente:
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

Recorrido
:

Sergio Almeida de Sousa

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADO COM DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO – CONSÓRCIO –
INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO NO CONTRATO CELEBRADO OU PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – TERMO DE CIÊNCIA COM ACEITE EXPRESSO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO CONTRATO CELEBRADO -
RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS
22
E
30
, DA LEI Nº
11.795
/2008 – RESTITUIÇÃO QUE DEVERÁ OCORRER APÓS A CONTEMPLAÇÃO POR SORTEIO OU EM ATÉ TRINTA DIAS DEPOIS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É ônus do autor comprovar a alegação de que na contratação do consórcio ocorreu fraude, sobretudo quando na documentação que assinou está claro que ele adquiriu cotas não contempladas e sem garantia de data para contemplação
.

Nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 11.795/2008, os valores pagos pelo consorciado só podem ser devolvidos mediante contemplação por sorteio da cota excluída (artigos. 22 e 30), com os devidos abatimentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1001304-73.2020.8.11.0021

Recurso Cível Inominado n. 1001304-73.2020.8.11.0021

Recorrente:
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

Recorrido
:

Sergio Almeida de Sousa

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

Ação: de Rescisão Contratual Cumulada com
Indenização por Danos Morais e Restituição de Valor Pago.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Água Boa-MT.

S
entença (Id
.

153716169
):
julgou
parcialmente procedente
o pedido autoral, decretando a rescisão do contrato de consórcio celebrado, objeto da lide, e determinou que a recorrente restitua as parcelas pagas pelo autor, acrescidas de juros moratórios simples de 1% ao mês, a partir da citação, e corrigidas pelo INPC, a partir do desembolso, sem incidência de cláusula penal, mas com abatimento da taxa de administração e seguro eventualmente previstos no contrato.

Recurso Inominado

de Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.
(Id.
153716177
):
requer, em síntese,

a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta a legalidade da contratação do consórcio, diante a inexistência de vicio de consentimento.

Recurso Inominado de
Sergio Almeida de Sousa
(Id.
153716182
): foi inadmitido por ausência de preparo e indeferido o pedido de justiça gratuita por meio da decisão constante no Id
156590150.

Contrarrazões
de
Sergio Almeida de Sousa
(Id.
153716184
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1001304-73.2020.8.11.0021

Recurso Cível Inominado n. 1001304-73.2020.8.11.0021

Recorrente:
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

Recorrido
:

Sergio Almeida de Sousa

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

O conjunto fático revela que o recorrido adquiriu consórcio para aquisição de veículo, aduz que foi induzido pelo vendedor que garantiu que receberia o veículo, após o pagamento de uma entrada. Entretanto a entrega não ocorreu após decorrido o prazo estipulado, quando procurou o vendedor para explicação, não obteve êxito. Dessa forma, frustrado com o consócio solicitou o cancelamento do contrato.

Apesar da narrativa do autor recorrido, não merece guarida sua argumentação, pois não restou demostrado dolo por parte da recorrente, no que diz respeito à contemplação imediata do contrato de consórcio, sendo que houve assinatura do recorrido no contrato juntado aos autos, com cláusula expressa prevista da não garantia de contemplação imediata da carta de crédito.

Com efeito, a sentença de origem julgou
parcialmente procedente
o pedido autoral, decretando a rescisão do contrato de consórcio celebrado, objeto da lide, e determinou que a recorrente restitua as parcelas pagas pelo autor, acrescidas de juros moratórios simples de 1% ao mês, a partir da citação, e corrigidas pelo INPC, a partir do desembolso, sem incidência de cláusula penal, mas com abatimento da taxa de administração e seguro eventualmente previstos no contrato.

A controvérsia cinge-se em julgar improcedente o pedido autoral de restituição imediata dos valores desembolsados e assegurar o direito da recorrente em descontar os valores referentes aos percentuais da taxa de adesão, fundo de reserva e multa penal por quebra de contrato.

Registre-se que nos termos dos artigos
22
e
30
da Lei nº
11.795
/2008, na hipótese de desistência ou exclusão,
a restituição do valor pago
deve ocorrer após a contemplação, por meio de sorteio, ou no caso de não ser sorteado, em
até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL AFASTADA - CONSÓRCIO –
DESISTÊNCIA - GRUPO ENCERRADO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS –CLÁUSULA PENAL – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRIGÉSIMO PRIMEIRO DIA APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO
- TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DE CADA DESEMBOLSO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT 10006419720218110051 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 13/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/02/2023)

In casu, é incontroverso o direito do autor recorrido à restituição dos valores pagos. Entretanto,
consigno que, não há provas do vício de vontade (consentimento) na contratação do consórcio, ônus que cabe ao autor e do qual não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Desse modo, tem-se que não há que se falar em restituição imediata dos valores efetivamente pagos.

No que tange à cobrança da taxa de administração, esta por sua vez resta legal
.

Com relação à cobrança de cláusula penal, tenho que não merece acolhimento, uma vez que está condicionada a comprovação do efetivo prejuízo, o que não restou demonstrado nos autos.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSÓRCIO. CARTA CONTEMPLADA. CRÉDITO NÃO LIBERADO. CONSUMIDORA NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS EXIGIDOS PELO REGULAMENTO E CONTRATO, CIÊNCIA DAS CLÁUSULAS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Acerca da contemplação do consórcio, não se pode reconhecer a abusividade de cláusulas, havendo assinatura de documento, e diante da obrigação assumida, no mínimo que se espera, é que tinha conhecimento do que estava contratando. Não há nulidade contratual ou hipossuficiência a ser reconhecida nos autos, posto que dos documentos e conversas entre as partes, se denota que não preencheu os requisitos exigidos para a liberação do crédito, após a contemplação da carta.
Não há que se falar em nulidade da sentença, já que os documentos são suficientes a ensejar o julgamento, de modo que a produção de prova testemunhal não desvincularia o constante em contrato, bem como se apresenta como protelatória. Inexistindo a comprovação do cumprimento dos requisitos para dar seguimento a contemplação do consórcio, já que não basta apenas ser contemplado, como é notório, inexiste falha na prestação do serviço e dever de indenizar.(N.U 1007868-85.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 16/08/2023)

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DILAÇÃO DO PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO
. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO À PARTE CONSUMIDORA.
RESTITUIÇÃO DO VALOR COM O ABATIMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. MULTA CONTRATUAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO
SUPORTADO PELA ADMINISTRADORA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. RECLAMAÇÃO EFETUADA JUNTO AO PROCON. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA CONSUMIDORA.

1. Nosso sistema acolheu a teoria da asserção ou prospettazione, de modo que o exame da legitimidade deve ser feito à vista do que a parte demandante afirmou independente de, no exame do mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso, restando incontroverso que a consumidora firmou contrato de consórcio por meio da empresa Recorrente DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, resta evidente a sua legitimidade passiva ad causam. O fato de eventualmente não se poder imputar qualquer responsabilidade à empresa Recorrente DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA é questão de mérito e não afasta a sua legitimidade para responder aos termos da ação.

2. Verifica-se pelos documentos colacionados no ID 90845596 a menção expressa a empresa “Domani Veículos – Consórcio”, o que enseja a aplicação da teoria da aparência. Isso porque existe uma situação de fato que se apresenta com uma segura aparência de direito, trazendo a consumidora, de boa-fé, a impressão de unicidade entre as empresas demandadas. Dessa maneira, não há se falar em ilegitimidade passiva da Recorrente DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

3. Trata-se de ação na qual a Recorrente/Recorrida ONEZIMA CONSTANCIA DE OLIVEIRA postula pela condenação das Recorrentes/Recorridas REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA na devolução do montante pago a título de parcelas do consórcio (contrato n.º 24983), do qual fora desistente e, consequentemente, excluída pela sua inadimplência.

4. A consumidora em 28/10/2013 adquiriu a cota 56 do grupo de consórcio que estava em andamento n.º 210 – proposta n.º 24983 com prazo de duração de 70 (setenta) meses, previsto para março/2018. Ocorre que, com a desistência voluntária da parte Autora do grupo e após aguardar o prazo contratualmente estabelecido para o seu encerramento, esta solicitou a restituição das parcelas adimplidas, o que foi indeferido sob o argumento de que grupo havia sido prorrogado por mais 70 (setenta) meses, conforme documento colacionado no ID 90846001.

5. As empresas Recorrentes/Recorridas mencionam acerca da validade da prorrogação do prazo do grupo consorcial e, consequentemente, dilação do prazo para a restituição dos valores adimplidos pela consumidora. No entanto, a dilação do prazo para encerramento do grupo para mais 80 (oitenta) meses, conforme constou em Ata de Assembleia Extraordinária não deve ter eficácia perante à parte Autora, pois a colocaria em posição de extrema desvantagem (art. 51, IV do CDC), já que foi excluída do grupo e não podia sequer participar daquela deliberação.

6. Demais disso, não houve informação adequada da Autora no momento da contratação, violando-se a boa-fé contratual (art. 422 do CC) e também o direito à informação (artigo 6, inciso III do CDC). Nesse sentido, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em caso idêntico: “Havendo prova da quitação do contrato de consórcio, e, em contrapartida, não tendo a empresa responsável pelo consórcio comprovado a regularidade e higidez do processo de convocação e realização de assembleia extraordinária convocada para deliberar sobre a prorrogação do prazo de encerramento do grupo, tampouco que a autora/consorciada foi posteriormente cientificada da prorrogação, não há como opor a esta a extensão do prazo, devendo a devolução da carta de crédito ser restituída após o término do prazo originalmente estabelecido no contrato firmado entre as partes. (TJ-MT 10020508020208110007 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/01/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2021).

7. Em relação à cobrança da multa contratual, embora não se repute abusiva, verifica-se que, no presente caso, a administradora do grupo não comprovou os prejuízos suportados pela desistência da consorciada, razão pela qual não deve ser aplicada a referida sanção.
8. A consumidora faz jus a devolução do montante pago a título de parcelas do consórcio, deduzida a taxa de administração, conforme reconhecido na origem.
9. Com relação aos consectários legais, é direito do consorciado excluído do grupo receber os valores que efetivamente pagou ao consórcio, sendo que a restituição deve ser atualizada monetariamente a partir do dia de cada desembolso e os juros de mora a partir do momento em que exigível a devolução das parcelas despendidas pela consorciada, ou seja, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia do encerramento do grupo.

[...]15. Sentença parcialmente reformada.16. Recursos conhecidos e provido o da consumidora.

(N.U 1031137-02.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 04/05/2022).

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e condenar a recorrente
à restituição dos valores pagos pelo consumidor, atualizados monetariamente a partir do dia de cada desembolso e os juros de mora a partir do momento em que exigível a devolução das parcelas despendidas pela consorciada, ou seja, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia do encerramento do grupo, bem como assegurar os descontos referentes às taxas de administração do consórcio, objeto da lide, indefiro o pedido quanto à multa contratual, e mantenho a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023